Tribunal: STF
Processo: ADI 4896
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE RONDÔNIA QUE ESTABELECE PRERROGATIVA DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGISLAÇÃO FEDERAL ANÁLOGA DECLARADA CONSTITUCIONAL NO JULGAMENTO DA ADI 4.768. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA TOTALIDADE DO CONJUNTO NORMATIVO INCIDENTE. CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRECEDENTES. AÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    DECISÃO: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, tendo por objeto o art. 138, XII, da Lei Complementar 93/1993 do Estado de Rondônia — Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Rondônia, de seguinte teor:



    “Art. 138 - Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, no exercício de sua função, além de outras previstas em lei: 



    (...) 



    XII – sentar-se imediatamente à direita dos Juízes singulares ou Presidentes dos órgãos Judiciários perante os quais oficiem.”



    Como parâmetro de controle, foi indicado o art. 5º, caput e incisos I, LIV e LV, da Constituição Federal.



    A requerente instou, preliminarmente, distribuição por prevenção à Min. Cármen Lúcia, ante a tramitação no Supremo Tribunal Federal das ADIs 3.962 e 4.768 à ela distribuídas. No mérito, alegou inconstitucionalidade por ofensa à isonomia, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que o dispositivo impugnado “estabelece ampla e irrestrita prerrogativa ao membro do Ministério Público de sentar-se lado a lado com o magistrado em detrimento do advogado, mesmo quando atua o Parquet simplesmente na qualidade de parte”. 



    Aduziu que a questão levantada não é banal, uma vez que a posição de desigualdade dos assentos vai além do simbolismo, podendo vir a influenciar no andamento do processo. Sustentou que “[o] cidadão, representado pelo advogado, não é menos importante do que o Estado, simbolizado pelo magistrado ou pelo membro do Ministério Público”, e que a previsão legal “(...) afeta à Defensoria Pública, cuja Lei Complementar nº 80/94 (com alterações introduzidas pela LC 132/09, art. 4º, § 7º) garantiu a seus integrantes sentar-se no mesmo plano dos membros Ministério Público”.



    Sublinhou que o assento, ombro a ombro, do membro Ministério Público junto ao magistrado “reflete para o jurisdicionado situação de vantagem sobre seu representante, que de pé ocupa a tribuna, muitas vezes distante da Corte”. Asseverou ser irrelevante o fato de o Ministério Público agir em defesa do interesse público, “(...) porque equivalentes atribuições foram outorgadas pela Lei nº 8.906/94, art. 44, I e II , à OAB, incumbindo-lhe a defesa da Constituição, do Estado Democrático de Direito, dentre outras, além de restar expresso que o advogado é indispensável à administração da Justiça – art. 133”.



    Pugnou pela declaração de inconstitucionalidade, sem redução de texto, da norma atacada, conferindo a ela interpretação conforme à Constituição para que o seu alcance se limite aos casos em que o Ministério Público oficie como fiscal da lei, restando excluídas, por inconstitucionalidade, as situações em que atua como parte.



    Considerando o objeto da presente ação direta, a então Relatora, Min. Rosa Weber, determinou requisição de informações dos interessados e abriu vista do processo ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, nos termos dos arts. 6º e 8º da Lei federal 9.868/1999 (doc. 15).



    O Governador do Estado de Rondônia alegou que a questão em debate não é relativa à superioridade ou inferioridade da parte, mas da natureza dos interesses defendidos, sendo que o Ministério Público atua em prol da sociedade e do interesse público. Pugnou pela improcedência dos pedidos formulados, aduzindo que:



    “Não existe, ademais, distinção entre a atividade do Ministério Público enquanto "parte" e enquanto fiscal da lei, pois, ainda que no exercício da ação penal pública, o Parquet não busca a condenação do réu a qualquer custo (ao contrário do advogado), mas sim a defesa da lei, em prol da sociedade, ou seja, é sempre fiscal da lei. E não é incomum o próprio representante Ministerial pedir a absolvição daquele contra quem ofereceu denúncia, sendo que nesse caso, observados os argumentos do autor, deveria o Promotor de Justiça então se sentar ao lado do réu? Vale citar ainda os exemplos das ações de inconstitucionalidade e das ações cíveis de família (na defesa dos interesses dos incapazes), quando o Ministério Público é, a um só tempo, proponente e custos legis” (doc. 20).



    A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia se limitou a afirmar que, em conformidade com o texto legal impugnado, cabe ao membro do Ministério Público sentar-se à direita — e não no mesmo plano — dos juízes, uma vez que a sua posição é no mesmo plano da defesa, razão pela qual não há inconstitucionalidade a ser declarada (doc. 21).



    O Advogado-Geral da União exarou parecer pela improcedência do pedido de mérito, nos termos da seguinte ementa, in verbis:



    “Ministério Público. Artigo 138, inciso XII. da Lei Complementar nº 93/1993, do Estado de Rondônia. Prerrogativa conferida aos membros da instituição de tomar assento imediatamente à direita dos juízes singulares ou presidentes dos órgãos judiciários perante os quais oficiem. Artigo 127 da Constituição. Destinação constitucional do Ministério Público à defesa do interesse público, seja em sua atuação como fiscal da lei, seja na condição de sujeito ativo da relação processual. Artigo 5°, inciso I, da Carta. Princípio da igualdade não violado. Ausência de similitude entre as funções exercidas pelos membros do Ministério Público e por advogados privados. Artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição. Inexistência de ofensa ao princípio do devido processo legal, uma vez que a prerrogativa em exame não restringe o direito de defesa da parte contrária. Manifestação pela improcedência do pedido” (doc. 26).



    O Procurador-Geral da República também se manifestou no sentido da extinção do processo sem resolução de mérito e, no mérito, pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITU CIONALIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 138, XII, DA LEI COMPLEMENTAR 93/1993, DO ESTADO DE RONDÔNIA. PRERROGATIVA DO MEMBRO DO MI NISTÉRIO PÚBLICO, NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, DE SENTAR-SE IMEDIATAMENTE À DIREITA DO JUIZ OU PRESIDENTE DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO PERANTE OS QUAIS OFICIE. CONSTITUCIONALIDADE. PRELI MINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DO COMPLEXO NORMATIVO. Deve ser extinta sem resolução de mérito ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra norma que faça parte de complexo normativo sem que todo este seja impugnado. Precedentes. Particularmente a partir da Emenda Constitucional 45/2004, que alterou o art. 129, § 4 o , da Constituição, o poder constituinte densificou a simetria de regime jurídico entre juízes e membros do Ministério Público, sendo lícito considerar que atribuiu ao segundo natureza de magistratura requerente, equiparada à judicial, a exemplo de países europeus de matriz jurídica romano-germânica. O Ministério Público pode e costuma atuar, em um mesmo processo, como parte e como fiscal da lei (custos legis), sem que se possa cindir a instituição. O Ministério Público recebeu tratamento constitucional e possui funções que o tornam distinto das partes privadas nas relações processuais, sem que isso desequilibre o equilíbrio processual nem afete a imparcialidade e a legitimidade do exercício da jurisdição. Seria impraticável dar assento ao Ministério Público ao lado do magistrado judicial somente em casos nos quais atuasse estritamente como custos legis, uma vez que suas funções processuais não são estáticas e compartimentadas e podem ser alteradas repentinamente no mesmo processo judicial. Parecer preliminarmente pela extinção do processo sem resolução de mérito e, no mérito, pela improcedência do pedido” (doc. 27).



    O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais — IBCCRIM e a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas — ABRACRIM foram admitidos no processo, na condição de amicus curiae.



    É o relatório. DECIDO. 



    Constata-se de plano circunstância capaz de obstar o prosseguimento da presente ação, a saber, a ausência de impugnação de todo o arcabouço normativo incidente.



    Isto porque, no presente feito, o Conselho Federal da OAB impugna dispositivo legal do Estado de Rondônia que encontra paralelo nas Leis Federais que regem a organização dos Ministérios Públicos da União e dos Estados, respectivamente Lei Complementar 75/1993 e Lei 8.625/1993, in verbis: 



     Lei Complementar n. 75/1993, art. 18, inc. I, alínea a 



    “Art. 18. São prerrogativas dos membros do Ministério Público da União: 



    I – institucionais: 



    a) sentar-se no mesmo plano e imediatamente à direita dos juízes singulares ou presidentes dos órgãos judiciários perante os quais oficiem;” 



    Lei n. 8.625/1993, art. 41, inc. XI 



    “Art. 41. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, no exercício de sua função, além de outras previstas na Lei Orgânica: 



    XI – tomar assento à direita dos Juízes de primeira instância ou do Presidente do Tribunal, Câmara ou Turma”.



    Neste cenário, eventual procedência da presente ação não alcançaria o objetivo de extirpar a regra impugnada do sistema, de sorte a se revelar a ausência de interesse processual da parte autora na espécie. Nesse sentido é a jurisprudência da Corte: 



    “Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Associação de classe em âmbito nacional. Ilegitimidade. Ausência de capacidade postulatória. Taxatividade do art. 103 da Constituição Federal. Ausência de representação substancial em pelo menos nove estados da Federação. Entidade de caráter heterogêneo. Conjunto normativo não atacado integralmente. Fundamentos não infirmados. Desprovimento. 



    1. O Supremo Tribunal, ao longo dos anos, sedimentou jurisprudência referente ao caráter nacional da entidade de classe, que não decorre de mera declaração formal em seus estatutos ou atos constitutivos, mas da atuação transregional da instituição consistente na existência de associados em pelo menos nove estados da federação, requisito não demonstrado no caso vertente. Precedentes. 



    2. De outro lado, não obstante a legitimação para se deflagrar a via do controle concentrado de constitucionalidade tenha sido ampliada democraticamente pela Constituição Federal, carecem de legitimidade as associações compostas por quadro variado de organizações destinadas à representação de categorias ou interesses heterogêneos. 



    3. Nessa linha, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem assentado que não configuram entidades de classe de âmbito nacional, para fins do art. 103, inciso IX, da Carta Magna, as organizações formadas por associados pertencentes a categorias diversas (ADPF nº 566-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 9/9/19 e ADI nº 5.061-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 7/8/18). 



    4. Conforme já solidificado na jurisprudência da Corte Suprema, não é viável o controle abstrato da constitucionalidade de regras quando não for impugnado todo o complexo normativo que rege a matéria impugnada, ante a ausência do binômio interesse/utilidade, que resulta na falta de uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir, na medida em que o pedido formulado pelo autor não seria capaz de satisfazer sua pretensão. Nesse cenário, impõe-se o não conhecimento da ação, tendo em vista a falta do interesse de agir. 



    5. Agravo regimental desprovido”. (ADI 7.275 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/05/2023 - grifei).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. AL. A DO § 3º DO ART. 176 DA LEI N. 7.990/2001 DA BAHIA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. CONDICIONANTES. POLICIAIS MILITARES QUE ESTEJAM RESPONDENDO A PROCESSO CRIMINAL, PROCESSO CIVIL POR ABUSO DE AUTORIDADE E PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. X DO § 3º DO ART. 142 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Não impugnação de todas as normas que integram o conjunto normativo apontado como inconstitucional: ausência do interesse de agir da parte autora. Precedentes. 



    2. Não configura contrariedade ao princípio da presunção de inocência a restrição imposta pela norma estadual impugnada por se caracterizar restrição administrativa que não se reveste de caráter punitivo, mas acautelatório, pela qual se assegura a persecução penal e se evitam eventuais prejuízos à administração militar. Precedentes. 



    3. As especificidades das instituições militares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, respaldam a definição legal de critérios diferenciados para a transferência de seus membros à reserva remunerada de forma voluntária. 



    4. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida quanto à expressão “estiver respondendo a processo administrativo” prevista na al. a do § 3º do art. 176 da Lei n. 7.990/2001 da Bahia e, na parte conhecida, julgada improcedente para declarar constitucional a condição para transferência à reserva remunerada, a pedido, ao policial militar que estiver respondendo a processo criminal ou por abuso de autoridade”. (ADI 5.493, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe 15/04/2020 - grifei)



    A reforçar, in casu, a ausência de interesse processual da parte autora esta o fato de que os dispositivos análogos àquele objeto da presente impugnação, constantes da legislação federal, foram declarados constitucionais pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal recentemente, por ocasião do julgamento da ADI 4.768, cujo acórdão restou assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR N. 75/1993 E LEI N. 8.625/1993. PRERROGATIVA DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SE APRESENTAR NO MESMO PLANO E À DIREITA DOS MAGISTRADOS NAS AUDIÊNCIAS E SESSÕES DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO OU COMPROMETIMENTO DA PARIDADE DE ARMAS ENTRE DEFESA E ACUSAÇÃO. PERFIL INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, DO REGIME DEMOCRÁTICO E DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS (ART. 127 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). PROTEÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO. INCINDIBILIDADE DAS FUNÇÕES DE FISCAL DA LEI E PARTE PROCESSUAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE”. (ADI 4.768, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe 



    Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente ação direta, com esteio no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente